Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-82.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças ou adolescentes, o depoimento seguro da ofendida se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborados pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas.

2. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

3. Recurso conhecido e desprovido.